Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-86.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015849-86.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO), S E S INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 02.404.887/0001-09 (APELADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA DE RATEIO EM CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE CE
RCEAMENTO DE DEFESA. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por empresa segurada, com pedido de indenização securitária decorrente de incêndio ocorrido nas dependências da autora.

A sentença declarou a nulidade da cláusula de rateio constante da apólice e condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária no valor de R$ 744.903,55.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a apelação deve ser conhecida integralmente, diante de alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial;

(
iii
) saber se é válida a cláusula de rateio prevista no contrato de seguro empresarial firmado entre as partes, à luz do CDC e dos princípios da boa-fé e do dever de informação.

III. Razões de decidir

4. O recurso não impugnou especificamente dois fundamentos centrais da sentença – presunção de veracidade dos valores por ausência de impugnação específica e
violação do dever de informação –, o que impede o conhecimento da apelação quanto a esses pontos, conforme os
arts
. 1.010, II e III, e 1.013 do CPC.

5. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é jurídica e os documentos constantes nos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

6. A cláusula de rateio, embora prevista no Código Civil, foi corretamente afastada por violar os princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada, em razão da ausência de oposição da seguradora ao valor segurado e da ausência de comprovação de ciência do segurado sobre as condições contratuais limitadoras da cobertura.

7. Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por
se tratar
de relação de consumo entre seguradora e empresa contratante, destinatária final dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de impugnação específica a fundamentos da sentença inviabiliza a devolução da matéria ao Tribunal, nos termos do art. 1.013 do CPC.

2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o ponto controvertido é eminentemente jurídico.

3. Em contratos de seguro empresarial, é abusiva a cláusula de rateio aplicada sem prévia e adequada informação ao segurado, especialmente quando não houve oposição da seguradora ao valor segurado no momento da contratação.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre seguradora e pessoa jurídica que contrata seguro para proteção do próprio patrimônio.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 341, 370, 1.010, II e III; CC, art. 783; CDC,
arts
. 6º, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.10.2017; TJMT,
ApC
1000115-42.2021.8.11.0048, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023; TJMT,
ApC
0001920-30.2016.8.11.0078, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
, em face de sen
tença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara Cível da Comarca de
Sorriso/
MT
,
que julgou parcialmente procedente o pedido contido no
s autos da
Ação
Ordinária
,

movida
por

S E S
INDÚSTRIA
E COMERCIO DE
CERÂMICA
LTDA - ME
.

Irresignada,
a
A
pelante
apresentou as razões vistas em ID.
320817909
,
alegando
em sede preliminar o

cerceamento de defesa
,
em razão do indeferimento de prova pericial técnica e contábil, a qual seria essencial à apuração dos danos e correta aplicação da cláusula de rateio. No mérito, alegou a legalidade da cláusula de rateio, com base no art. 782 do Código Civil e em previsão contratual expressa, aduzindo que não houve negativa de cobertura, mas sim o cumprimento das condições contratuais, tendo sido solicitados documentos que não teriam sido entregues a seguradora.

Assim, pede a reforma integral da sentença, para reconhecer a validade da cláusula de rateio
e limitar a indenização proporcionalmente, conforme apurado administrativamente. (ID. 320817909)

Em contrarrazões,
a seguradora

alega preliminar
de
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a inaplicabilidade da cláusula de rateio diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, da ausência de informação clara sobre as cláusulas limitativas e da violação à boa-fé objetiva
.
(ID.
320817913
)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A parte Apelada suscita o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade,
sob o argumento de que a
A
pelante não impugnou especificamente
dois fundamentos essenciais da sentença
: a) a presunção de veracidade dos valores dos prejuízos por ausência de impugnação específica; e b) a violação do dever de informação pela seguradora
.

O
princípio da dialeticidade
recursal exige que o Recorrente exponha os
fundamentos de fato e de direito
pelos quais impugna a decisão recorrida, confrontando especificamente as razões que embasaram a
decisão. Tal princípio se encontra positivado no
art. 1.010, II e III, do CPC
, que estabelece como requisito da Apelação
“
a exposição do fato e do direito
”
e
“
o pedido de nova decisã
o”.

Analisando as razões recursais, verifico que a Apelante, de fato, não impugnou especificamente o fundamento da sentença relativo à
presunção de veracidade dos valores dos prejuízos

por ausência de impugnação específica
(art. 341 do CPC). A sentença expressamente fundamentou que
“
diante da ausência de impugnação específica, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora quanto aos prejuízos sofridos
”
,
mas o recurso
se limitou
a
alegar genericamente a necessidade de perícia para apuração dos valores
, sem enfrentar a questão da ausência de impugnação específica na contestação.

Da mesma forma, a
A
pelante
não impugnou o fundamento
da sentença relativo à
violação do dever de informação
, que considerou que
“
remeter o autor/consumidor a buscar tais informações em sítio eletrônico da SUSEP (conforme identificado na apólice) viola o dever de informação clara e adequada quanto aos riscos do produto ou serviço fornecido, direito básico de qualquer consumidor (art. 6º, inciso III, CDC)
”
.

Contudo, em que pese a ausência de impugnação específica desses dois fundamentos, verifico que a
A
pelante
impugnou outros fundamentos relevantes da sentença
, como a
aplicabilidade do CDC
e a
validade da cláusula de rateio
, o que permite o
conhecimento parcial do recurso
.

Portanto,

ACOLHO em parte
a preliminar e

CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso, apenas quanto às questões devidamente impugnadas, considerando-se não devolvidas ao tribunal as matérias
não impugnadas especificamente
, nos termos do
art. 1.013 do CPC
.

Por sua vez, a Empresa Apelante alega
cerceamento de defesa
, em razão do
indeferimento da produção de prova pericial em engenharia civil e contábil
, que seriam necessárias para verificar o
valor dos efetivos danos materiais e a correta aplicação da cláusula de rateio.

Contudo,
sem razão.

O juiz é o
destinatário das provas
e, como tal, cabe a ele decidir sobre a
necessidade ou não de sua produção
, conforme dispõe o
art. 370 do CPC
. No caso em análise, o magistrado entendeu que as
provas documentais já constates nos autos era suficientes para o julgamento da causa
, não havendo necessidade de dilação probatória.

Ademais, a questão central da demanda – a validade da cláusula de rateio – é
eminentemente jurídica
, não dependendo de prova pericial para a sua resolução. A análise da abusividade ou não da referida cláusula, bem como a aplicabilidade do CDC ao caso,
são questões de direito que prescindem de prova técnica.

Quanto ao valor dos danos materiais, como bem apontado pela
A
pelada em suas contrarrazões, a sentença reconheceu que a seguradora não
impugnou especificamente os valores e itens discriminados pela parte Autora em sua reclamação de prejuízos
, limitando-se a alegar genericamente a aplicação da cláusula de rateio. Assim, com base no
art. 341 do CPC
, presumiram-se verdadeiros os fatos não impugnados, tornando desnecessária a produção de prova pericial para sua comprovação.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o magistrado entender que a
causa está suficientemente instruída
, não necessitando de dilação probatória
.

Nesse sentido:

(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende quenão configuracerceamento de defesaojulgamentodacausa, com ojulgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origementendersubstancialmente instruído o feito,declarandoaprescindibilidade de produçãoprobatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
850.552/
PR,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j
PR,
5-2017)

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como
VOTO
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

S E S
INDÚSTRIA
E COM
É
RCIO DE CER
Â
MICA LTDA
–
ME

propôs

Ação Ordinária
, em face do

A
LLIANZ SEGUROS S.A
,
objetivando
cobrança
de indenização decorrente de sinistro por incêndio
ocorrido em 12/09/2022, que teria consumido o setor de secador da empresa
A
utora. Os prejuízos alegadamente sofridos foram estimados no valor de
R$ 744.903,55
, e teriam sido objeto de comunicação à
S
eguradora no dia seguinte ao evento.

Alega a parte
A
utora que, ao final do processo de regulação do sinistro, a
S
eguradora propôs a aplicação de
cláusula de rateio
constante das condições gerais do contrato, de forma a limitar sua responsabilidade a apenas
14,06% do valor do prejuízo
apurado. Tal cláusula teria sido aplicada sob o fundamento de
insuficiência de cobertura em relação ao valor do bem segurado
.

Após a regular instrução processual,
o
d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o feito:

“(
...)
Feito o registro, não havendo necessidade de produção de outras provas,
visto que o juiz é o destinatário final da prova
, faço julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Explico. Cinge-se a controvérsia acerca da aplicabilidade e validade da cláusula de rateio, questão de interpretação contratual e legal, não necessitando de prova pericial ou testemunhal.

Assim, não havendo preliminares, passo ao exame do mérito.

Assiste razão à parte autora.

De plano, a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do CDC, nos termos de seu art. 3º, §2º.

Nesse sentido, já decidiu o e. TJMT:

(
TJMT
. N.U 1000115-42.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 21/09/2023).

É cediço que a cláusula de rateio prevista em um contrato de seguro estabelece que, caso o valor em risco declarado na apólice seja inferior ao valor em risco apurado no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos.

Todavia, a pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do CDC, o que possibilita a inversão do ônus da prova.

Na hipótese dos autos, como a seguradora não se opôs ao valor estimado a título de indenização no momento da contratação, não pode utilizar a cláusula de rateio em seu benefício, por violar o princípio da boa-fé objetiva. Deve-se aplicar ainda a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

A requerida/seguradora não comprovou que entregou ao autor cópia das condições contratuais para demonstrar que este tinha conhecimento da existência de cláusula de rateio. Remeter o autor/consumidor a buscar tais informações em sítio eletrônico da SUSEP (conforme identificado na apólice) viola o dever de informação clara e adequada quanto aos riscos do produto ou serviço fornecido, direito básico de qualquer consumidor (art. 6º, inciso III, CDC).

No mesmo sentido, o TJMT:

(TJMT, N.U 0001920-30.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020).

Entendo, dessa forma, que a cláusula que limita a cobertura contratada é abusiva e nula, uma vez que a empresa contratante do seguro o faz com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro e não que fosse obrigada a "ratear" com a seguradora os prejuízos sofridos
.

Afastada a cláusula de rateio, a indenização deve corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido pelo segurado, limitado ao valor da cobertura contratada.

A parte autora alega ter sofrido prejuízos no valor total de R$ 744.903,55, conforme detalhado na "Formalização de reclamação dos prejuízos" (id 137760331) e valor que se encontra dentro do limite máximo de indenização contratado na apólice.

Importante destacar que a seguradora ré não impugnou de forma específica os valores e itens discriminados pela parte autora em sua reclamação de prejuízos, limitando-se a alegar genericamente a aplicação da cláusula de rateio.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I -
não
for admissível, a seu respeito, a confissão;

II -
a
petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

No caso, não se verifica nenhuma das exceções previstas no dispositivo legal. Assim, diante da ausência de impugnação específica, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora quanto aos prejuízos sofridos.

Ademais, a parte autora juntou aos autos diversas notas fiscais e orçamentos que corroboram os valores alegados (ids 137760333 a 137760597).

Portanto, reconheço como devido o valor integral pleiteado pela parte autora, qual seja, R$ 744.903,55.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a nulidade da cláusula de rateio prevista no contrato de seguro;

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 744.903,55, com correção monetária pelo IPCA desde a data do sinistro (12/09/2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO
ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
(...)” (ID. 320817899)

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, questão controvertida entre as partes.

A Apelante sustenta que não seria aplicável o CDC por se tratar de relação contratual entre duas pessoas jurídicas, ambas com capacidade técnica, jurídica e financeira. Contudo, tal argumento
não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica que
firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio
é considerada
destinatária final
dos serviços securitários, atraindo a incidência do CDC.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA
JURÍDICA.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA.
ART.
46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
RECURSO

PROVIDO.

(...)
3. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, ficando submetida a relação às normas do Código de Defesa do Consumidor.
(...)

8. Recurso
especial provido a fim de permitir o recebimento da indenização reclamada, tomando por base a quantia fixada na apólice, sobre a qual foi cobrado o prêmio.

(STJ - REsp: 1660164 SP 2016/0315250-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2017)

No caso em análise, é incontroverso que o contrato de seguro foi firmado pela empresa Autora visando a proteção do próprio patrimônio, sendo
destinatária final
dos serviços securitários. Portanto,
aplica-se ao caso o Condigo de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito do recurso, vê-se que
questão central da demanda reside na
validade da cláus
ul
a de rateio

prevista no contrato de seguro firmado entre as partes.

A cláusula de rateio, com previsão no
art. 783 do Código Civil
, estabelece que, havendo sinistro, o valor da indenização será apurado segundo a relação entre a Importante Segurada (IS) e o Valor em Risco (VR). No caso dos
autos, segundo
a Apelante
,
o rateio seria parcial de 85,93% o que significa que o segurado arcaria com 85,93% dos prejuízos e a seguradora com apenas 14,07%.

Contudo, embora a cláusula de rateio tenha previsão legal, s
ua

aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação
, especialmente em se tratando de relação de consumo, como no caso em análise.

No caso em análise, a sentença declarou a nulidade da cláusula de rateio com base em
dois fundamentos principais
: a) a
S
eguradora
não se opôs ao valor estimado a título de indenização no momento da contratação
, não podendo utilizar a cláusula de rateio em seu benefício, por violar o princípio da boa-fé objetiva; e b) a
S
eguradora
não comprovou que entregou ao
A
utor cópia das condições contratuais para demonstrar que este tinha conhecimento da existência de cláusula de rateio
, violando o
dever de informação clara e adequada
quanto aos riscos do produto ou serviço fornecido (
art. 6º, III, do CDC
).

Conforme já mencionado, a
A
pelante
não impugnou
especificamente o segundo fundamento, relativo à
violação do dever de informação
, o que, por si só,
seria suficiente para manter a declaração de nulidade da cláusula de rateio.

Não obstante, analisando o primeiro fundamento, verifico que a sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que tem reconhecido a
abusividade da cláusula de rateio em contratos de seguro empresarial
quando a seguradora
não se opõe ao valor estimado a título de indenização
no momento da contratação.

Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCÊNDIO – APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A CLÁUSULA DECLARADA NULA – INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – PERDA TOTAL DOS BENS ARMAZENADOS NO IMÓVEL – PREJUÍZO COMPROVADO - CLÁUSULA DE RATEIO – PREVISÃO CONTRATUAL LIMITATIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A cláusula de rateio que limita a cobertura contratada é abusiva na medida em que a empresa contratou o seguro com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro e não que fosse obrigada a “ratear” com a seguradora os prejuízos
sofridos.
Na hipótese dos autos, como a seguradora não se opôs ao valor estimado a título de indenização no momento da contratação, não pode utilizar a cláusula de rateio em seu benefício, por violar o princípio da boa-fé objetiva. Da mesma forma, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Nesse contexto, em que pese às alegações da apelante, extrai-se que a referida cláusula de rateio, bem como a que prevê que o estoque de lenha e escavadeira, não estão compreendidos na cobertura securitária, ou seja, limitativas da cobertura contratada, são totalmente abusivas, na medida em que o seguro fora contratado com a finalidade de ressarcimento integral na hipótese de ocorrência de um sinistro, devendo atender aos prejuízos do segurado, em observância ao quanto atribuído a título indenizatório, o seja, nos limites da apólice contratada . Desse modo, a seguradora deverá proceder à complementação da indenização securitária até o limite previsto na apólice, para fins de cobrir integralmente os danos suportados pela parte autora, nos termos definidos na sentença.
(...) (
TJ-MT - EMBDECCV: 10001154220218110048, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

No caso em análise, é incontroverso que a Seguradora não
realizou vistoria prévia ou avaliação do risco no momento da contratação
, aceitando o valor declarado pelo Segurado e recebendo o prémio correspondente.
Somente
após a ocorrência do sinistro
, a Seguradora alegou a insuficiência do valor declarado e aplicou a cláusula de rateio, o que
viola o princípio da boa-fé

objetiva
que deve nortear as relações contratuais, especialmente os contratos de seguro.

Além disso, a cláusula de rateio, ao limitar substancialmente a cobertura contratada (reduzindo-a a apenas 14,07% do prejuízo), coloca o consumidor em
desvantagem exagerada
, sendo
nula
nos termos do
art. 51, IV, do CDC.

Portanto, entendo
correta
a sentença ao
declarar a nulidade da cláusula de rateio
previsto no contrato de seguro.

Vê-se, ainda, que a sen
tença condenou a
S
eguradora ao pagamento de
indenização securitária no valor de R$ 744.903,55
, com fundamento na presunção de veracidade dos valores dos prejuízos por ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC).

Conforme já mencionado, a
A
pelante
não impugnou especificamente esse fundamento
, o que impede a
reanálise da questão nesta instância recursal.

Não obstante,
apenas para esclarecimento,
verifico que a sentença
está correta
ao reconhecer a presunção de veracidade dos valores dos prejuízos, uma vez que a contestação
não impugnou especificamente
os valores e itens discriminados pela parte
A
utora em sua reclamação de prejuízos, limitando-se a alegar
genericamente
a aplicação da cláusula de rateio.

Além disso, a parte
A
utora juntou aos autos
diversas notas fiscais e orçamentos
(
ID ́s
. 320817856 a 320817870)

que corroboram os valores alegados
, o que reforça a correção da sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso, e na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 13% (treze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025